Tribunal: TJMT
Processo: 1045211-04.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045211-04.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANA PAULA SOUZA DE ANDRADE - CPF: 815.739.442-20 (EMBARGANTE), JULIANA GABRIELA BARBOSA DE SOUSA - CPF: 053.498.601-35 (ADVOGADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Fixação de honorários advocatícios por equidade.
Distinguishing
do tema 1.076/STJ. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em execução fiscal extinta por nulidade congênita da CDA, fixou honorários advocatícios com base na equidade, afastando a aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de crédito tributário válido e da ausência de relação direta entre a atuação do advogado e o proveito econômico nominalmente indicado.

II.
Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 1.076 do STJ; (
ii
) definir se os embargos declaratórios foram opostos com finalidade protelatória.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo expresso o Tema 1.076/STJ, reconhecendo sua aplicabilidade como regra geral, mas legitimamente distinguindo a hipótese dos autos por se tratar de nulidade congênita da CDA, situação em que não há desconstituição de crédito válido, mas apenas o reconhecimento de inexistência de título executivo.

5. A distinção realizada atende ao art. 489, §1º, VI, do CPC, que exige apenas a demonstração das razões fáticas e jurídicas que afastam a incidência do precedente.

6. A fixação de honorários advocatícios em R$ 60.000,00 observou o art. 85, §§2º e 8º, do CPC
. O
critério de 10% mínimo aplica-se à fixação equitativa em relação às circunstâncias concretas, e não sobre o valor da causa quando o proveito econômico é apenas aparente.

7. A interposição de embargos de declaração com o intuito de reabrir discussão de mérito configura mero inconformismo, hipótese que não se enquadra no art. 1.022 do CPC e pode ensejar multa por caráter protelatório, conforme art. 1.026, §2º, do mesmo diploma.

8. O acórdão embargado analisou todos os pontos relevantes e apresentou fundamentação coerente e suficiente, inexistindo vícios a sanar.

IV.
Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 85, §§2º, 3º, 8º e 8º-A; 1.022; 1.026, §2º; e 489, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7.6.2022; TJMT, N.U. 1003652-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 2.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos contra o acórdão que, ao julgar apelação do Estado de Mato Grosso na Execução Fiscal lastreada na CDA nº 2021450511, manteve a extinção do feito por nulidade do título, mas deu parcial provimento ao recurso apenas para alterar o critério e o valor dos honorários sucumbenciais, fixando-os por equidade em R$ 60.000,00. (Id 339963396)

No julgamento colegiado, o acórdão reconheceu vício substancial na CDA, porque o campo “Valor Original” constou zerado (R$ 0,00), com indicação do montante no campo “Multa Acessória”,
circunstância que, na compreensão do voto, compromete a lógica de composição do débito, inviabiliza o controle de acréscimos e cerceia a defesa, não se tratando de “mero erro material”.

Quanto aos honorários, o acórdão registrou que, embora exista valor determinado para a execução (R$ 5.456.314,70), a situação de extinção por nulidade congênita do título justificaria “tratamento diferenciado”, pois não teria havido desconstituição de “crédito válido”, admitindo-se, excepcionalmente, a fixação por equidade, e, ao final, arbitrou a verba em R$ 60.000,00, com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC (zelo, local, natureza/importância, trabalho e tempo), enfatizando a defesa por exceção de
pré
-executividade e a ausência de instrução probatória complexa.

Nas razões dos embargos, a embargante afirma que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao adotar equidade em contexto no qual o próprio julgado reconheceu valor elevado e mensurável (valor da causa/proveito econômico), sustentando que a regra seria a aplicação dos percentuais do art. 85, §3º, do CPC, com observância do Tema 1.076 do STJ, e que a equidade do §8º seria exceção que não pode ser utilizada para mitigar honorários em causa de alto valor contra a Fazenda Pública.

Requer, com efeitos infringentes, o afastamento da equidade e o restabelecimento da sentença quanto aos honorários no percentual mínimo do art. 85, §3º, I, com escalonamento dos §§5º e 6º, além de prequestionamento dos
arts
. 85, §§2º, 3º e 8º, e 1.022, I e II, do CPC.

Em contrarrazões, o Estado
pede o
não acolhimento do recurso, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, afirmando que a insurgência
busca rediscutir o mérito da fixação da verba, o que é incabível em embargos de declaração, citando precedente do STJ sobre o tema.

Defende, ainda, que os R$ 60.000,00 fixados por equidade são razoáveis e proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, evitando-se resultado superior a R$ 500.000,00 pela aplicação mecânica do percentual mínimo em causa de elevado valor, em situação resolvida de forma célere e sem dilação probatória. (Id 348698893)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso em tela,
não se vislumbra nenhum dos vícios processuais invocados. As razões apresentadas revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, especialmente no tocante ao critério e ao valor dos honorários advocatícios fixados, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Da alegada omissão e contradição quanto à fixação dos honorários por equidade – inocorrência

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão por não examinar a incidência do Tema 1.076/STJ e em contradição ao afastar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC em caso com proveito econômico mensurável. Nenhum dos vícios se configura.

Não há omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, dedicando-lhe extensa fundamentação e
,
inclusive
,
reconheceu que o Tema 1.076 do STJ
estabelece, como regra geral, a aplicação dos percentuais do §3º do art. 85 do CPC nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

Confira-se trecho literal do julgado:

"Nesse contexto, embora o Tema 1.076 do STJ tenha estabelecido que 'sendo parte a Fazenda Pública, os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §3º e 4º, do CPC, ou seja, nos limites percentuais ali previstos sobre o proveito econômico obtido', a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais envolvendo extinção de execuções fiscais, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Portanto, o Tema 1.076/STJ foi mencionado, analisado e distinguido no acórdão embargado. Não há omissão quando a decisão enfrentou expressamente a norma invocada pela embargante e apresentou as razões pelas quais a hipótese concreta comporta tratamento diferenciado.

O art. 489, §1º, IV, do CPC não exige resposta nominal a cada argumento isolado da parte, mas que a decisão enfrente as questões essenciais, apresente motivação coerente e suficiente e demonstre a razão do convencimento.

Tampouco há contradição. O acórdão não adotou fundamentos incompatíveis entre si. Ao contrário, partiu de premissas coerentes e encadeadas para chegar à conclusão pelo arbitramento equitativo:

(i) reconheceu que a regra geral, nos termos do Tema 1.076/STJ, é a aplicação dos percentuais do §3º;

(
ii
) identificou que a hipótese concreta apresenta singularidade que a afasta da regra geral
,
a nulidade congênita e insanável da CDA, que revela que o título jamais reuniu os requisitos legais mínimos para sua existência válida, de modo que não houve desconstituição de
crédito válido
, mas apenas reconhecimento de que o executivo jamais deveria ter sido constituído;

(
iii
) demonstrou que, nessa circunstância específica, não é possível identificar relação objetiva e direta de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico nominalmente obtido, pois a extinção não decorreu da desconstituição de crédito existente pela defesa técnica, mas do reconhecimento de vício original do próprio título;

(
iv
) amparou-se em precedentes específicos do STJ e deste TJMT para aplicar a equidade nessa hipótese particular.

Essa fundamentação é internamente consistente e revela o exercício legítimo de
distinguishing
em relação ao Tema 1.076/STJ, prática hermenêutica não apenas permitida, mas exigida pelo sistema de precedentes, conforme o art. 489, §1º, VI, do CPC.

Da distinção legitimamente operada em relação ao Tema 1.076/STJ

O
ponto aqui
reside em verificar se o acórdão poderia legitimamente distinguir a hipótese dos autos do Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

A resposta é afirmativa. O Tema 1.076/STJ estabelece que os honorários devem ser fixados pelos percentuais do §3º do art. 85 do CPC quando houver proveito econômico mensurável. A tese pressupõe, portanto, que haja um crédito válido que tenha sido efetivamente desconstituído ou reduzido pela atuação do advogado.

A situação dos autos é estruturalmente diversa. Quando a execução fiscal é extinta porque a CDA jamais reuniu os requisitos legais mínimos para existência válida
,
sendo o campo "Valor Original" preenchido com R$ 0,00
,
o que o juízo reconhece é que
não havia crédito exigível desde o princípio
. Não há desconstituição de crédito; há reconhecimento de que o título executivo era nulo
desde o início
.

Nesse contexto peculiar, o próprio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em casos análogos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, que a fixação equitativa é cabível precisamente porque a relação direta entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido não se estabelece da mesma forma que nos casos comuns de sucumbência.

Confira-se:

"Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu
cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015." (STJ –
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 7/6/2022,
DJe
de 1.8.2022)

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, consolidou entendimento alinhado ao do STJ para as hipóteses de extinção de execução fiscal por cancelamento da CDA:

"A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA, após a citação e manifestação da parte executada, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. Em tais hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e não com base nos percentuais do §3º do mesmo artigo." (N.U 1003652-62.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 2.12.2025)

"A fixação de honorários por equidade é admissível quando não houver correlação direta entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido, desde que comprovada
a efetiva prestação de serviços jurídicos." (N.U 0014761-25.2015.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 28.11.2025)

O acórdão embargado aplicou por identidade de razão esses precedentes ao caso concreto: se a ausência de correlação direta entre atuação do advogado e proveito econômico justifica a equidade no cancelamento administrativo da CDA, com maior razão se justifica quando a nulidade é congênita e o crédito nunca existiu validamente. A distinção operada é tecnicamente adequada e observa o art. 489, §1º, VI, do CPC, que exige apenas que o julgador demonstre "a existência de distinção no caso em julgamento" ao se afastar de precedente invocado pela parte
,
o que foi feito com amplitude no acórdão embargado.

Do mero inconformismo com o resultado do julgamento

Em síntese, os embargos de declaração opostos pela embargante veiculam, em sua essência, inconformismo com o mérito da decisão, buscando a rediscussão da questão jurídica resolvida no acórdão, o que é inadmissível na via eleita.

O fato de
o acórdão
ter chegado
a
conclusão diversa da pretendida pela embargante não configura, por si só, qualquer dos vícios que autorizam os embargos de declaração. Discordância com o resultado do julgamento é manifestação de inconformismo, que deve ser veiculada pelos recursos próprios, não por via declaratória.

O acórdão embargado examinou os pontos necessários à solução da controvérsia, adotou fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada, distinguiu expressamente o Tema 1.076/STJ com razões técnicas específicas para a hipótese singular de extinção por nulidade congênita da CDA, e arbitrou os honorários com base nos critérios legais do §2º do art. 85 do CPC. Não há vício a sanar.

Do prequestionamento

Quanto ao pedido de prequestionamento, registra-se que os embargos declaratórios são incabíveis quando interpostos exclusivamente para essa finalidade, na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC:

"Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo legal." (STJ –
AREsp
1.983.367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.2.2022)

A matéria relativa aos
arts
. 85, §§2º, 3º e 8º, do CPC foi amplamente debatida e decidida no acórdão embargado, estando implicitamente
prequestionada
.

Por fim, registro que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica
a
embargante expressamente advertid
a
de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026